Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-77.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001672-77.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO AGRAVO
INTERNO- OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – ACÓRDAO ANULADO – ACOLHIDOS E AGRAVO INTERNO – MERA IRRESIGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão Do acórdão.

2. O artigo 1.046 do Código de Processo Civil/2015 determina que ao entrar em vigor suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

3.[...]eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. ( AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

4. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

5. Embargos de Declaração acolhidos.

6.Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal, que deu provimento ao apelo, reformando a sentença, mantida em sede de agravo interno.

O Embargante, ao se insurgir contra a decisão, sustenta que houve obscuridade nessa, uma vez que “ocorre que o agravante, ora embargado, em nenhum momento suscitou o sobredito artigo 557 do CPC. E nem o faria. Isso porque trata-se, ao que tudo indica, de referência a dispositivo revogado pelo Novo CPC e que se remete à admissibilidade recursal, tema diverso ao recurso de agravo interno”.

Alega, também, que houve omissão na mesma, haja vista que “nota-se que a r. decisão se apoia em legislação revogada e não enfrenta os argumentos suscitados em sede de agravo interno, notadamente a necessidade de se proferir decisão colegiada em sede de reexame necessário e, ainda, que o presente processo não aborda hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC/2015”.

Ao final, requer o acolhimento do embargo de declaração, a fim de que sejam esclarecidos os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes ao recurso para submeter a sentença ao exame.

Contrarrazões id. 155560191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O i. Humberto Theodoro Júnior proclama:

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (...). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. (in, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 25a ed., 1998, páginas 587/588).

O Embargante sustenta que o acórdão está obscuro pois “em nenhum momento suscitou o sobredito artigo 557 do CPC. E nem o faria. Isso porque trata-se, ao que tudo indica, de referência a dispositivo revogado pelo Novo CPC e que se remete à admissibilidade recursal, tema diverso ao recurso de agravo interno”.

Revisitando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

Isso porque, a legislação processual que rege os recursos é aquela da data da publicação da decisão judicial, assim considerada sua publicação em cartório, secretaria ou inserção nos autos eletrônicos.

Além disso, dispõe o artigo 1.046 do Código de Processo Civil determina que ao entrar em vigor suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Assim, acolho os aclaratórios com efeitos infringentes, para tonar sem efeito o acórdão proferido no id.152014154 e, de consequência passo a julgar o Agravo Interno, em observância ao princípio da celeridade processual.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais sustenta que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois não foi observado o disposto no art. 496, §§o 1o e 2o e, por analogia, ao art. 1.011, II, do CPC.

No caso em apreço, o Ministério Público ingressou com ação civil pública em desfavor do Estado de Maro Grosso com o objetivo de impor-lhe obrigação de sanar as irregularidades em relação a segurança de pânico e incêndio da Escola Estadual Helcio de Souza.

A sentença foi procedente, para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar Escola Estadual Helcio de Souza, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, oportunidade, que foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Dessa sentença, não foi interposto recurso voluntário, não obstante, as partes tenham sido devidamente intimadas, remetidos os autos à essa Corte de Justiça proferi a seguinte decisão unipessoal:

[...]A sentença não merece reparos.

Isso porque, se durante a vistoria foram constatadas irregularidades em face das normas técnicas, impõe-se a procedência da ação, para providenciar o alvará de incêndio e Pânico na Escola Estadual Doutor Hélcio de Souza, localizada no Município de Tangará da Serra.

Ademais, há que se buscar a correção, a adequação das estruturas do Poder Público atentando aos princípios da Administração Pública, e às atribuições de cada Poder Estatal.

Nesse aspecto, o parecer da Procuradoria opinou que é obrigação do Estado providenciar o referido Alvará para assegurar a segurança a todos:

“[...]O art. 26, da citada lei identifica, entre outros, quais casos podem ser considerados irregulares: “Art. 26 Para efeito de aplicação das exigências desta Lei, quaisquer das situações abaixo, consideradas isoladamente ou no conjunto, serão incluídas na definição de irregularidade, a saber: I – inexistência de um ou mais sistemas de segurança contra incêndio e pânico exigidos para edificação, instalação ou local de risco; (...) V – ausência de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado; VI – ausência do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar ou de Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, ou ainda com posse desses com prazo de validade vencido ou cassado; (...) XI – ausência da apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT pelos serviços de manutenção, reparo ou instalação dos materiais, equipamentos, peças, aparelhos e sistemas de segurança contra incêndio e pânico; (...) XIII – edificação, instalação ou local de risco sem pessoal treinado para utilizar os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico; (...) XVI – acréscimo da área construída, mudança da ocupação ou do layout da edificação, instalação ou local de risco sem PSCIP de alteração de dados aprovado;” Assim, considerando que os documentos são de exigência obrigatória para o funcionamento do local, é obrigação do Estado providenciá-los a fim de assegurar a segurança dos alunos, professores e da comunidade em geral que utilizam o espaço. Pela ratificação da sentença. [...] (75565453).

Nesse sentido, a manutenção da sentença e à medida que se impõe:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESCOLA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - PROCESSO DE SEGURANÇA CONRTA INCÊNDIO E PÂNICO - AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS - PROTEÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Quando o Estado disponibiliza estabelecimento de ensino à população, todos os indivíduos que o frequentam, alunos, professores e demais funcionários, ficam sob a custódia do ente público, o qual deve lhes assegurar a integridade física e moral, o que não se verifica no caso dos autos, diante da ausência de licenças essenciais para o funcionamento adequado e seguro do espaço. - Considerando que a edificação onde se encontra instalada escola estadual não atende às exigências legais para seu regular funcionamento, não apresentando Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros, Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico, nem Alvará de Funcionamento, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Estado de Minas Gerais na obrigação de obter as licenças necessárias. - Diante das irregularidades demonstradas nos autos, que colocam em risco a integridade física dos indivíduos que frequentam a escola, bem como a urgência da realização dos projetos descritos na decisão recorrida, é de se concluir que a imposição de multa, para o caso de descumprimento da determinação judicial, é medida de inteira justiça, necessária para que o ente público cumpra, com a maior urgência, o provimento jurisdicional, com vistas a garantir a efetivação, no caso concreto, do princípio da dignidade da pessoa humana. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.601362-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)”.

Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

Assim, o ato sentencial deve ser RATIFICADO em sua integralidade.

In casu,
o recorrente se limita a afirmar que a decisão agravada não poderia ser proferida na via monocrática, no entanto, a perlenga foi devidamente fundamentada dentro dos limites postos da lide.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, não merece o provimento almejado.

Isso porque, eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. ( AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

No caso em apreço, verifica-se que a decisão está em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores a respeito do tema, bem como não há demonstração de manifesto prejuízo resultante da decisão agravada e de fato novo ou qualquer ilegalidade existente que justifique a sua reforma, mesmo porque a parte interessada, da decisão monocrática, poderá aviar o recurso legal cabível, conforme extrai-se do seguinte julgado do Excelso STF:

"Nem se alegue que essa orientação implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado" (STF, RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELOSO - AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)

Por fim, há de ressaltar como inadequada a utilização da presente medida eleita, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.

A propósito: "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

À luz dessas considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
com aplicação dos efeitos infringentes e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão que ratificou a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023